Tribunal: TJSP
Processo: 1000009-22.2019.8.26.0537
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Reapreciação de tese jurídica – Enfrentamento das teses apresentadas – Inequívoco caráter infringente Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000009-22.2019.8.26.0537/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA, é embargado LUIZ
MASSAMI TAKAOKA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000009-22.2019.8.26.0537/50000
2
Emb. de Declaração
1000009-22.2019.8.26.0537/50000
Comarca:
São Bernardo do Campo
Embargante:
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S/A
Embargado:
LUIZ MASSAMI TAKAOKA
Embargos de declaração
Omissão
Inocorrência

Reapreciação de tese jurídica
Enfrentamento das teses
apresentadas

Inequívoco
caráter
infringente
Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de
lei a cada ponto do julgado Julgador que não está adstrito a
enfrentar a integralidade dos artigos citados - Embargos de
declaração rejeitados.
VOTO No 27728
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais.
Aduz a embargante, em breve síntese, que
existiria omissão no v. acórdão, uma vez que houve cerceamento de defesa
e que a obrigação de fazer seria impossível de se cumprir diante da
manutenção da internação do autor. Pugna ainda, pelo prequestionamento
da matéria ventilada nos autos, em especial os artigos 369, 370 e 371, do
Código de Processo Civil.

É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, uma vez que nele não
se aponta omissão, pretendendo a embargante somente rediscutir a
matéria decidida.
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos
argumentos reinvocados é manifestamente incabível em sede de embargos
de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000009-22.2019.8.26.0537/50000
3
Ressalte-se que omissão só existe quando não
se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto
não quer dizer há obrigação de responder todas as alegações das partes,
nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem
expressos os motivos que reputa suficientes para sua conclusão, como na
hipótese dos autos em que houve a alta do paciente, conforme comprova o
sumário de alta de fls. 39.
Entendo que os fundamentos do acórdão foram
suficientes para o deslinde do feito e inexiste a alegada impossibilidade no
cumprimento da obrigação, bem como não houve qualquer cerceamento de
defesa em relação à embargante.
Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em
que se admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro
material evidente ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
Os EDcl têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando houver dúvida
da decisão (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o,
in Código de Processo Civil
Comentado, 4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao
art. 535).
No tocante ao prequestionamento, entende-se
que:
“para
que
se
tenha
por
configurado

o
pressuposto

do
prequestionamento,
é bastante que o tribunal de origem haja debatido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000009-22.2019.8.26.0537/50000
4
decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo expressa menção
ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial ” (RSTJ 157/31,
148/247, RT 659/192).
E mais, também não se exige enumeração de
dispositivos legais, pois: “não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal:
não existe tal pressuposto
para a completude
do julgamento
cível. Essa
substituição
de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente
com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico ” (EDcl
no 147.433-1/4-01, SP, 2a Câmara Civil, citados nos Embargos de
Declaração no 199.368-1).
Desse modo, desde que fundamentada a
decisão, deve ser observado o princípio do livre convencimento do juiz,
sendo prescindível a obrigatoriedade de analisar todas as questões
suscitadas pelas partes.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que:
“Mesmos nos embargos de declaração com o fim
de prequestionamento, devem se observar as
lindes do art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana, integrativa a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil para o
reexame da causa” (STJ, Primeira Turma, Resp.
13.843-0-SP, Edcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000009-22.2019.8.26.0537/50000
5
No presente caso, foram analisadas todas as
questões relevantes para a solução da controvérsia apresentada, não
sendo obrigatório o enfrentamento de todos os dispositivos referidos ao
longo do processo, de acordo com entendimento firmado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça.
Aliás,
mesmo
com
objetivo
de
prequestionamento, os embargos devem obedecer ao previsto no artigo
1022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis somente nas hipóteses
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Assim sendo, tem-se que o entendimento
lançado no acórdão, por si só, é suficiente para sua manutenção, não
havendo falar-se em violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional invocado.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator